Tribunal: TJMT
Processo: 1006036-29.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1006036-29.2021.8.11.0000
PACIENTE: RODRIGO MOREIRA DO PRADO OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Júlio Vicente Andrade Diniz em favor de Rodrigo Moreira do Prado Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 0002218-85.2014.8.11.0015, em trâmite na unidade judiciária acima referida, onde cumpre uma pena unificada de 25 (vinte e cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.
Registra, o impetrante, que o paciente se encontra preso, de forma ininterrupta, desde 16 de agosto de 2011, que foi a data de sua última prisão e efetivo ingresso na Unidade Penitenciária de Sinop.
Assevera, outrossim, que não obstante o entendimento consolidado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.557.461/SC, no sentido de que a data-base para cálculo de progressão de regime seria data da última prisão, a autoridade acoimada de coatora atribuiu como data-base para cálculo de progressão de regime o dia do trânsito em julgado da última condenação – 30.06.2014 – sob o fundamento de que o Recurso Especial n. 1.610.469/MT, interposto naquela corte superior em benefício do paciente, definiu a data do trânsito em julgado como data-base e que, no caso, deveria ser prestigiada a coisa julgada.
Sustenta, contudo, que na execução penal a coisa julgada material é irrelevante e opera sob a cláusula rebus sic standibus, de sorte que, apesar da definição da data-base pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.610.469/MT, é certo que, em momento posterior, houve consolidação de entendimento em sentido contrário pelo próprio Tribunal da Cidadania, cabendo ao juízo das execuções penais a aplicação do novo entendimento consolidado e julgado em sede de recurso repetitivo.
Forte nas razões acima consignadas, requer, liminarmente, que seja determinada a utilização da data-base da última prisão do paciente para fins de cálculo de progressão de regime, o que lhe permitirá alcançar o regime intermediário; e, na parte meritória, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configuraria medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III – Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator